Tribunal: STF
Processo: MS 40142
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    A Associação dos servidores do Ministério Público Federal formalizou mandado de segurança contra ato atribuído ao Procurador-Geral da República, à Secretária Geral do Ministério Público Federal e à Secretária de Gestão de Pessoas do Ministério Público Federal.



    O Juízo da 16ª Vara Federal da Seção do Distrito Federal declinou da competência para esta Corte (eDoc 4, fls. 16/17).



    A União pediu ingresso no processo e presentou manifestação (eDoc 3, fls. 21-45).



    A Secretária Geral do Ministério Público Federal e a Secretária de Gestão de Pessoas do Ministério Público Federal já foram notificadas para prestarem informações (eDoc 3, fl. 105 e fl. 107).



    É o relatório. Decido.



    Admito a entrada da União no feito.



    Notifique-se o Procurador-Geral da República para que preste informações (Lei n. 12.016/2009, art. 7º, I).



    Em seguida, abra-se vista ao Ministério Público Federal (Lei n. 12.016/2009, art. 12).



    Intime-se. Publique-se.



Brasília, 24 de fevereiro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente